Tribunal: TJMT
Processo: 0007688-36.2011.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007688-36.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (APELADO), ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN registrado(a) civilmente como SINCLARI TRAMONTIN - CPF: 284.254.139-15 (APELADO), IEDA ZANETTE TRAMONTIN - CPF: 756.665.459-49 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), GREZIA TRAMONTIN - CPF: 758.863.401-49 (APELADO), MIRIAM TRAMONTIN FRASSON - CPF: 758.863.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2o DO CPC/15 – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pela
2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
, o
§ 8o do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007688-36.2011.8.11.0037

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos de Ação Ordinária de Cobrança
no. 0007688-36.2011.8.11.0037,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN E OUTROS
, que acolheu os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade manejada pelos demandados, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, e, por conseguinte, julgou extinto o feito, na forma do art. 487, II, do CPC vigente, condenando a instituição bancária ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id 76296024).

Nas razões recursais, coligidas no Id 76296026, o apelante, após contextualizar os fatos iniciais, narra que foi proposta ação ordinária de cobrança objetivando o reconhecimento do crédito de R$227.678,32 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) originário da Cédula Rural Pignoratícia no. 9670040-8.

Insurge-se, o apelante, com a condenação dos honorários sucumbenciais, ao fundamento de que não podem ser excessivos, a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito.

Alega que a causa não demandou alta complexidade, e que o único ato processual praticado pelos apelados foi a apresentação de uma petição simples de Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta que a verba honorária deve ser arbitrada de modo compatível com o grau de zelo dos patronos, assim também com o trabalho por eles realizado e o tempo exigido para o serviço, com o lugar da prestação e com a natureza e importância da causa e que a condenação da instituição bancária no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa se mostra desproporcional ao trabalho realizado nos autos.

Entende que os honorários sucumbenciais devem ser aplicados por equidade, ou seja, de modo compatível aos atos efetivamente praticados nos autos e a complexidade da causa.

E nesse sentido, requer o provimento do recurso para minoração da verba honorária.

Preparo recursal recolhido no Id 76296029.

Contrarrazões coligidas no Id 7629633, pelo desprovimento do apelo, oportunidade em que os apelados requerem a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, como certificado no Id 76356450.

Cuida-se os autos originários de ação de cobrança objetivando o recebimento do crédito de R$227.678,32 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), originário da Cédula Rural Pignoratícia no. 9670040-8.

Finda a instrução processual, a togada singular prolatou sentença extinguindo o feito, por reconhecer a prescrição da pretensão da cobrança do crédito lastreado no sobredito título executivo extrajudicial, e condenou a instituição bancária no ônus de sucumbência.

Nestes termos restou assentado o dispositivo,
in litteris
:

“[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade para RECONHECER A PRESCRICAO da pretensão do requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO feito, nos termos do artigo 487, inciso ll, do Código de Processo Civil c/c artigo 206, § 5°, I, do Código Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e taxas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. [...]”
– Id 76296024.

Não se conformando com o
desicum
, recorre o Banco do Brasil, ora apelante, apenas em relação ao capítulo da sentença relativo à verba honorária.

Advoga a desproporcionalidade da condenação à vista da baixa complexidade da causa e do trabalho e tempo despendido pelo causídico da parte
ex-adversa
, e pede pela fixação por equidade.

De fato, existem casos em que se o valor da verba honorária for excessivo ou irrisório, desproporcional ao contexto fático-processual, é permitida a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15
[1]
, ou seja, o arbitramento da verba por equidade.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios e o pedido de arbitramento por apreciação equitativa, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, após acirrado debate, decidiu que a norma do §8o do art. 85 do CPC vigente, “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1.
Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência:

(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Nesse diapasão, a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do sobredito art. 85, §8o, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, situação não verificada na hipótese, vez que não se enquadra na regra excepcional do inciso III do citado precedente.

No caso em pauta, tratando-se de extinção por prescrição, não é possível aferir o verdadeiro proveito econômico obtido, e conhecido o valor atribuído à demanda, acertada a r. sentença ao arbitrar honorários advocatícios em valor variável entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC/15, “in fine”.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça, em caso idêntico, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 85, DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).”
(N.U 0001988-79.1998.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Na mesma toada:

“
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – PERCENTUAL ADEQUADO À AÇÃO, AO TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6o).” (TJMT, AR 1016881-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)”
(N.U 1000414-28.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – art. 85, § 8o, CPC - EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 2o, DO CPC
– VALOR OBJETO DE EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Considerada a litigiosidade da impugnação à lista de credores, são devidos os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.”
(N.U 1021699-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 27/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na forma da fundamentação supra.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária de 10 para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 85- omissis

[...]

§ 8o Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021